Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015377-16.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravantes : MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS e outra
Agravados : ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO e outro
Número do Protocolo : 1015377-16.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS e AGUINAIRA DA SILVA BORGES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Imissão na Posse” (Proc. no 1012657-502020.8.11.0041), proposta contra os agravantes por ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO e ANDRE CAVALHEIRO RIBEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência “a fim de autorizar a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da presente demanda (localizado Avenida João Batista S. de Oliveira, No 244, Condomínio Residencial Clube Torres do Coxipó, Bloco C Apartamento 503, Bairro Coxipó em Cuiabá-MT, matriculado no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sob o no 84.697)” (cf. ID 51309963).
Os agravantes sustentam que os agravados omitiram a existência de ação anulatória ajuizada pelo mutuário Danilo Gaiva Magalhães dos Santos em 21/11/2019, de quem os agravantes adquiriram o imóvel em litígio, estando referida ação em trâmite perante a 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, na qual o mutuário pretende a anulação do leilão extrajudicial e da consequente consolidação da propriedade em favor do agente financeiro, sendo que, havendo possibilidade de “referida ação vir a ser julgada procedente (...) estar-se-ia diante de decisão diametralmente contrária à decisão ora agravada”.
Sustenta que, além da conexão entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória, que resulta na prevenção da Justiça Federal e na incompetência do Juízo a quo para análise da questão, o mutuário Danilo Gaiva deveria necessariamente compor o polo passivo da demanda de origem, na condição de litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade.
Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a competência do Juízo da 8a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso para o conhecimento, processamento e julgamento a Ação de Imissão na Posse; de imediato, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (cf. ID 51302996).
É a suma.
D E C I D O
A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados, com os seguintes fundamentos:
“Cuida-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO e ANDRÉ CARVALHO RIBEIRO em desfavor de AGUINAIRA DA SILVA BORGES e MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES DOS SANTOS .
Alegam os autores que adquiriram da Caixa Econômica Federal o imóvel localizado Avenida João Batista S. de Oliveira, No 244, Condomínio Residencial Clube Torres do Coxipó, Bloco C Apartamento 503, Bairro Coxipó, em Cuiabá-MT, mediante oferta de lance em leilão extrajudicial.
Afirma que, após formalizarem a Escritura Pública de Compra e Venda e procederem ao registro na matrícula no imóvel, foram impedidos de adentrarem no imóvel, pois os requeridos se encontram na posse do bem e se recusaram a deixá-lo.
Pugnam, em sede de liminar, pela concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da demanda.
DECIDO.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, identifico a probabilidade do direito, notadamente por meio da cópia da matrícula no 84.697, junto ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (Id. 30403330), de cujo teor é possível extrair, prima facie , que a então credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, tornou-se proprietária do imóvel objeto da demanda, em consequência da consolidação da propriedade em seu favor, e, ato contínuo, alienou o bem aos autores, conforme contrato de venda e compra anexado no Id. 30403323.
Destarte, a imissão na posse deve ser deferida, por estarem presentes os requisitos previstos no artigo 30 da Lei 9.514/1997, verbis :
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.
Com efeito, o perigo de dano traduz-se na privação da posse do bem, ou seja, os autores encontram-se impedidos de usar, gozar e usufruir do imóvel.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de autorizar a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da presente demanda (localizado Avenida João Batista S. de Oliveira, No 244, Condomínio Residencial Clube Torres do Coxipó, Bloco C Apartamento 503, Bairro Coxipó em Cuiabá-MT, matriculado no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sob o no 84.697).
Antes, porém, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à requerida ou terceiros que estiverem no imóvel para a desocupação voluntária.
Transcorrido o prazo sem a desocupação, expeça-se mandado de desocupação e imissão de posse, devendo para tanto, o Oficial de Justiça agir com a devida cautela, ficando autorizada ordem de arrombamento e uso de reforço policial, em sendo necessário.”
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, exige fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, verifica-se que a discussão gira em torno de provável conexão entre a demanda de origem (ação de imissão na posse) e a ação anulatória que tramita perante a Justiça Federal (Proc. no 1013381-93.2019.4.01.3600), na qual o mutuário pretende a anulação de todo o procedimento que levou à consolidação da propriedade do imóvel em litígio em favor do agente financeiro/credor fiduciário – CEF, e na consequente alienação do bem aos autores/agravados.
Assim, considerando a possível existência de conexão, ou no mínimo prejudicialidade externa entre a demanda de origem e a ação que tramita perante a Justiça Federal, tenho que se mostra mais escorreita a suspensão da decisão agravada, com a manutenção da situação em que atualmente se encontram as partes, pelo menos até que haja a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio recursal, já que de fato há possibilidade de reversão da consolidação da propriedade em favor do agente financeiro e dos atos subsequentes, resultando, portanto, na ocorrência de decisões conflitantes acerca da questão.
Assim, em sede de cognição perfunctória, considerando os nefastos efeitos provenientes da manutenção da decisão agravada, que inegavelmente resultaria em danos gravíssimos aos agravantes, diante da iminência de cumprimento do mandado de desocupação e imissão na posse, quando existem discussões acerca da regularidade do procedimento que levou à venda do imóvel aos autores/agravados, e que a discussão trazida pelos agravantes em sede recursal é relevante, tenho que deve ser concedido o efeito suspensivo almejado.
Por tais fundamentos, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator